Tribunal: TJES
Processo: 5005894-88.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005894-88.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ZELIA MARIA GOTARDO BIANCHI

PARTE RE: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que concedeu a segurança requerida por Zélia Maria Gotardo Bianchi, determinando ao Estado do Espírito Santo e à Superintendência Regional de Saúde de Colatina/ES a disponibilização de consulta especializada em ortopedia (joelho) à impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Espírito Santo e sua Superintendência Regional de Saúde de Colatina/ES têm a obrigação de garantir a realização de consulta médica especializada em ortopedia (joelho), considerando o direito constitucional à saúde e as provas constantes nos autos sobre a omissão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado por meio de políticas sociais e econômicas que promovam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal (Tema 793/STF) firmou entendimento de que o fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é dever solidário de todos os entes federados.

5. Consta nos autos comprovação do quadro clínico da impetrante, da imprescindibilidade de consulta com especialista, bem como a omissão do poder público estadual em agendar a consulta necessária.

6. A sentença de primeiro grau está em conformidade com o arcabouço probatório e com a obrigação do ente estatal de garantir o direito constitucional à saúde, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. O Estado tem a obrigação de garantir a realização de consulta médica especializada, quando devidamente comprovada a necessidade clínica do paciente e a omissão do poder público no fornecimento do serviço.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5005894-88.2024.8.08.0014

REMETENTE:
Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina

REQUERENTE:
ZELIA MARIA GOTARDO BIANCHI

REQUERIDO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de remessa necessária em relação à sentença de id 11514711, da lavra do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que concedeu a segurança postulada por ZELIA MARIA GOTARDO BIANCHI

a fim de determinar disponibilização de consulta em ortopedia joelho à impetrante.

Na hipótese, não foi interposto recurso voluntário por qualquer das partes, de modo que o feito veio para exame exclusivamente da remessa necessária.

Pois bem. De plano, assevero que deve ser mantida a sentença de primeiro grau, uma vez que, segundo estatui o art. 196, da Constituição Federal, “a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Assim, é fim precípuo do Estado promover o apoio e estruturação da Administração, por meio de ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde dos administrados.

Exatamente neste sentido, é o entendimento firmado no âmbito do Colendo STJ e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

[...] 1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao afirmar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." [...] (AgInt no CC nº 189.178/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Primeira Seção, DJe 4/11/2022).

Dito isso, dos autos é possível constatar que há prova acerca do quadro clínico da impetrante, da imprescindibilidade da consulta com especialista e indicação de tratamento cirúrgico, bem como da omissão do poder público estadual em agendar a consulta.

Destarte, diante de todo o arcabouço probatório constante deste feito e dada a obrigação do ente estatal de garantir o direito constitucional à saúde, a sentença deve ser mantida inalterada.

Por tais fundamentos,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões